Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701832-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DG FREIRE ATACADISTA EIRELI, ALIRIO SILVA FURTADO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VYTAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da Vara Cível do Guará, proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. O juízo rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores existentes em contas bancárias de titularidade dos agravantes, nos seguintes termos (ID 147052310 dos autos de origem): “De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 66.602,39 (ID: 144250973 a ID: 144250976), obtido em contas bancária mantidas pela devedora em instituições financeiras distintas (VYTAL: R$ 47.050,42 - Banco do Brasil; R$ 17.243,69 - Banco Santander; ALIRIO: R$ 2.257,52 - Nu Pagamentos; R$ 0,12 - Itaú Unibanco; R$ 50,64 - Banco Santander). Adiante, em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte devedora, não vislumbro a subsunção das teses defensivas às hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 833, incisos I a XII, do CPC/2015). Em primeiro lugar, destaco que as teses suscitadas pela parte executada nos itens (i) e (iv) não encontram guarida jurídica, posto que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico" (art. 18, cabeça, do CPC/2015). Assim, em sendo os valores pertencentes a terceiros, somente neles reside a legitimidade ativa para postular eventual desbloqueio, mediante uso do procedimento cabível na espécie (art. 674, cabeça, do CPC/2015). Da mesma forma, em havendo violação à legislação consumerista, cabe ao titular, ora consumidor, buscar a reparação mediante ação autônoma. Em segundo lugar, verifico que o item (ii) confronta-se diretamente com a tese lançada no item (i). Isto porque mostra-se incabível a alegação de que os valores penhorados pertencem a terceiro e, em alegação diametralmente oposta, os mesmos são destinados ao adimplemento das obrigações trabalhistas pertinentes aos empregados da pessoa jurídica, ora executada. Trata-se, em verdade, de argumentação que encontra óbice na vedação do comportamento processual contraditório (venire contra factum proprium) (...). Em terceiro lugar, não vislumbro a ocorrência de violação à função social da empresa relativamente à penhora ora objurgada, à míngua de amparo legal. Com efeito, ao analisar o caderno eletrônico dos presentes autos, extrai-se que as partes celebraram transação previamente à penhora lançada nos autos, com intimação pelo Juízo relativamente à necessidade de instrução dos autos com cópia devidamente subscrita pelas partes (ID: 131003682); oportunamente, a parte executada apresentou procuração nos autos, outorgando poderes de representação aos ilustres Advogados ora constituídos (ID: 135018202; ID: 135018203), fato que ensejou novel intimação para cumprimento da injunção retro, conforme com o ato judicial do ID: 135153013, com vistas à homologação do acordo noticiado, todavia, sem manifestação da parte devedora (ID: 140044688). Assim, a penhora em questão deve ser reputada válida perante os ditames legais (art. 313, cabeça, do CC/2002 c/c art. 835, inciso I, do CPC/2015), haja vista a inexistência de conflito aparente entre as mencionadas normas e os princípios constitucionais apontados pela parte devedora. Ante as razões expostas, rejeito integralmente a impugnação do ID: 144158536. (...)”. Em suas razões, os agravantes argumentam que: 1) a penhora é nula porque os valores constritos pertencem a terceiros (fundos que antecipam recebíveis); 2) a verba penhorada destina-se ao pagamento de funcionários; 3) os valores bloqueados inviabilizam a própria atividade empresarial; 4) “depende dos valores bloqueados para adquirir os produtos médico-hospitalares e os insumos que serão repassados aos hospitais e operadoras de saúde para a realização dos procedimentos cirúrgicos”, o que, em última análise, acaba por prejudicar o consumidor, destinatário final do produto. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar a penhora. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 42914006). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O feito cuida de execução de cédula de crédito bancário, cujo último valor informado nos autos atinge R$ 328.692,54. Foi bloqueada a quantia total de R$ 66.602,39, via Sisbajud, depositada em contas bancárias diversas de titularidade dos agravantes. Os recorrentes alegaram, em impugnação à penhora, que o valor bloqueado é impenhorável, pois: 1) a importância pertencente a terceiros (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC’s); 2) a quantia é destinada ao pagamento de verbas trabalhistas; 3) a penhora viola a função social da empresa e os direitos dos consumidores, de forma reflexa. Em análise preliminar, há probabilidade do direito. O art. 866, §1o, do Código de Processo Civil - CPC, permite que - preservada a continuidade da atividade empresarial - o juiz ordene a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, para viabilizar a satisfação do crédito. Na hipótese, a penhora recai sobre valor em conta corrente e não sobre o faturamento da empresa. De qualquer modo, cabível a analogia: o exercício da atividade empresarial deve ser resguardado, bem como o princípio da menor onerosidade para o devedor. O bloqueio da integralidade do montante depositado em conta corrente compromete a continuidade da atividade empresarial da executada e dificulta o adimplemento das obrigações rotineiras, como pagamento de fornecedores, funcionários e demais encargos relativos ao custo operacional da atividade desenvolvida. Os extratos da conta corrente em nome da empresa executada, no Banco do Brasil (IDs 42911605 a 42911608) e no Banco Santander (IDs 42912309 a 42912312), demonstram que valores ali movimentados provêm de créditos adquiridos com os Fundos CORPORATE SEC, OXSS e FERPAR e a estes são repassados. É possível deduzir que esses valores são utilizados como fluxo de caixa da empresa e permitem o cumprimento das obrigações trabalhistas e demais dívidas próprias da atividade empresarial. Os mesmos extratos dos mencionados bancos comprovam o envio de pix a funcionários da empresa, cujos nomes estão listados nas folhas de pagamento de IDs 42911600 a 42911603. Ademais, os e-mails trocados entre as partes (IDs 42911581 e 42911582) demonstram a intenção de negociação da dívida com o agravado, o que possibilita constatar que a empresa devedora não dificulta a quitação de seu débito. Todavia, é necessário também zelar pelo direito do credor. Assim, é razoável a concessão parcial da antecipação da tutela para limitar a penhora dos ativos financeiros, via Sisbajud, a 30% dos valores encontrados nas contas correntes em nome da empresa executada. A constrição não implicará onerosidade excessiva à empresa, a ponto de prejudicar o desenvolvimento de sua atividade comercial. A propósito, e apenas a título ilustrativo, cite-se julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DA EMPRESA INDIVIDUAL TITULARIZADA PELO EXECUTADO. PODER GERAL DE CAUTELA. (...) 2. Se restam caracterizados nos autos a probabilidade do direito, a qual deflui dos elementos indicativos de fraude, em especial da cronologia entre a decisão que determinou medidas constritivas contra o empresário individual e o requerimento de transformação em EIRELI, bem como o risco de dano, porquanto a manobra teve como objetivo frustrar a presente execução, possível a constrição de valores pertences a EIRELI, a título cautelar, ainda mais quando o executado não indica outros bens passíveis de constrição ou a disponibilidade de pagamento de caução ou a hipótese de impenhorabilidade da verba. 3. Contudo, em homenagem ao princípio da menor onerosidade e como forma de se evitar o comprometimento do exercício da atividade empresarial da pessoa jurídica devedora, reputa-se razoável a penhora on-line limitada a 30% dos valores encontrados em conta corrente, relativos ao ativo financeiro da empresa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1173845, 07167244220188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 19/6/2019)” – grifou-se. Já quanto à penhora realizada nas contas bancárias do agravante Alírio Silva Furtado, deve-se manter, neste momento processual, a constrição. O agravante não juntou os extratos das referidas contas para que se permitisse verificar possível comprometimento da atividade empresarial. DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela, nos termos delineados acima. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Aos agravantes para esclarecerem a divergência quanto ao nome da empresa agravante (Vytal Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares Eireli) e a cadastrada no Pje (DG Freire Atacadista Eireli). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator